Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735211-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. A exequente ocupava cargo na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo. Entretanto, referida entidade foi extinta e as suas competências e atribuições transferidas para a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, conforme o artigo 1o, do Decreto no 20.976/2000, publicado em 27 de janeiro de 2000. 3. Considerando que a exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, ou seja, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotância do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da executada para o presente cumprimento de sentença individual. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 17 e 506, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 17 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020